Tribunal: STF
Processo: RE 85020
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
Ação de desapropriação proposta contra quem já não era proprietário do imóvel, e assim, ultimada com a fixação do preço.
II. A coisa julgada daí emergente vincula apenas os que nela foram partes, não se estendendo seus efeitos a terceiros.
III. Ação de perdas e danos (indenização indireta) proposta pelo legítimo titular do domínio.
Extinção do processo sob a invocação da res judicata (C.P.C., art. 241, V), originando manifesta negativa dos arts. 472 do C.P.C. e 35, última parte, do D.L. nº 3.365/41.
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido.